Tribunal: STM
Processo: 7000639-32.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I – CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), deu provimento ao pleito para receber a denúncia pela prática, em tese, dos crimes de Corrupção Ativa (art. 309 do CPM) e Corrupção Passiva (art. 308 do CPM). 2. A defesa alega que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro, buscando, em síntese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, o reexame da justa causa e da licitude da prova emprestada, além do prequestionamento de dispositivos constitucionais. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de cabimento (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão) ou se configuram mera irresignação da parte com o resultado do julgamento anterior, buscando a rediscussão de matéria já enfrentada pelo Tribunal, tornando-os manifestamente incabíveis. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão, conforme previsto no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 5. A irresignação manifestada pelas defesas, ao tentar rediscutir matérias já decididas e fundamentadas no Acórdão anterior, não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, caracterizando-se como mero intuito de rediscutir o mérito. 6. É incabível o uso dos Embargos de Declaração como instrumento para reformar o decisum ou para devolver o feito ao Plenário, a fim de reexaminar a matéria já preteritamente decidida. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) e dos Tribunais Superiores (STF e STJ) rechaça o conhecimento de Embargos de Declaração quando manifesta a pretensão de rediscussão de mérito, por ausência dos requisitos de admissibilidade. IV – DISPOSITIVO E TESE 8. Acolhimento da preliminar de não conhecimento, suscitada de ofício. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. Não se conhece de Embargos de Declaração quando restar evidenciado que o objetivo da parte recorrente é apenas rediscutir matéria já decidida no Acórdão embargado, por ausência dos requisitos de cabimento legalmente previstos.”. Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 77, 78, 542; CPM, arts. 125, III, 308, 309; CPP, art. 609, parágrafo único; RISTM, art. 132. CF/1988, art. 5º, XXXIX, LV, LVI, LVII. Jurisprudência relevante citada: STM, ED n 7000445-71.2021.7.00.0000; ED n 7000644-98.2018.7.00.0000. STF, AI 681331 AgR-ED. STF e STJ (precedentes citados no acórdão sobre a teoria da pior das hipóteses e prova emprestada).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000639-32.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
EMBARGANTE: URIONILO DE SANTANA JÚNIOR
ADVOGADO(A): CLEBER NASCIMENTO DE LIMA (OAB PE055346)
ADVOGADO(A): EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB PE45842)
EMBARGANTE: MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, POR SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, COM
ESPEQUE NO ART. 13 DO RISTM, E OS DECLAROU PROTELATÓRIOS, NOS
TERMOS DO ART. 132 DO MESMO DIPLOMA REGIMENTAL. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000639-32.2025.7.00.0000

1
RELATOR:

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTES: MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI, JUÇARA TORRES
DE ALMEIDA ANDRIANI e URIONILO DE SANTANA
JÚNIOR.
ADVOGADOS: Dr. CASSIUS GUERRA VAREJÃO ALCÂNTARA, Dr.
EMERSON
DE
ARAÚJO
BELTRÃO
e
Dr.
CLEBER
NASCIMENTO DE LIMA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ ENFRENTADA. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
I – CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), deu
provimento ao pleito para receber a denúncia pela prática, em tese, dos
crimes de Corrupção Ativa (art. 309 do CPM) e Corrupção Passiva (art. 308 do
CPM).
2.
A defesa alega que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro,
buscando, em síntese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
o reexame da justa causa e da licitude da prova emprestada, além do
prequestionamento de dispositivos constitucionais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de
Declaração
preenchem
os
requisitos
de
cabimento
(ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão) ou se configuram mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento anterior, buscando a rediscussão de
matéria já enfrentada pelo Tribunal, tornando-os manifestamente incabíveis.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4.
Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão, conforme
previsto no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
5.
A irresignação manifestada pelas defesas, ao tentar rediscutir matérias
já decididas e fundamentadas no Acórdão anterior, não se coaduna com a
finalidade dos Embargos de Declaração, caracterizando-se como mero intuito
de rediscutir o mérito.
6.
É incabível o uso dos Embargos de Declaração como instrumento para
reformar o decisum ou para devolver o feito ao Plenário, a fim de reexaminar

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000639-32.2025.7.00.0000

2
a matéria já preteritamente decidida.
7.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) e dos Tribunais
Superiores (STF e STJ) rechaça o conhecimento de Embargos de Declaração
quando manifesta a pretensão de rediscussão de mérito, por ausência dos
requisitos de admissibilidade.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8.
Acolhimento da preliminar de não conhecimento, suscitada de ofício.
Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. Não se conhece de Embargos de Declaração quando
restar evidenciado que o objetivo da parte recorrente é apenas rediscutir
matéria já decidida no Acórdão embargado, por ausência dos requisitos de
cabimento legalmente previstos.”.

Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 77, 78, 542; CPM, arts. 125, III,
308, 309; CPP, art. 609, parágrafo único; RISTM, art. 132. CF/1988, art. 5º,
XXXIX, LV, LVI, LVII.
Jurisprudência relevante citada: STM, ED n 7000445-71.2021.7.00.0000; ED n
7000644-98.2018.7.00.0000. STF, AI 681331 AgR-ED. STF e STJ (precedentes
citados no acórdão sobre a teoria da pior das hipóteses e prova emprestada).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a
preliminar de não conhecimento suscitada de ofício nos presentes Embargos de
Declaração, por serem manifestamente incabíveis, com espeque no art. 13 do
RISTM, e em declará-los protelatórios, nos termos do art. 132 do mesmo
Regimento.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelas defesas em favor do
Ten Cel MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e dos civis URIONILO DE

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000639-32.2025.7.00.0000

3
SANTANA JÚNIOR e JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000096-81.2023.7.07.0007, sob o argumento de que o
Acórdão exarado se encontra omisso, contraditório e obscuro, sendo ele assim
ementado:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 309 DO CPM).
CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). INOCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DE CAUSA DE
AUMENTO DE PENA PARA CÁLCULO PRESCRICIONAL. TEORIA DA PIOR
DAS HIPÓTESES. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PRINCÍPIO DA
SERENDIPIDADE. TESES AMPARADAS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. PRESENÇA. JUSTA CAUSA.
INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO SOCIETATE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO DO
RECURSO. POR UNANIMIDADE.
9.
Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva pela pena em
abstrato quando, para o cálculo, não se considera a causa de aumento de 1/3
(um terço) prevista nos parágrafos dos arts. 308 e 309 do Código Penal
Militar. A pena máxima, superior a 8 (oito) anos, eleva o prazo prescricional
para 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 125, III, do CPM. Conforme
jurisprudência do STF e do STJ, as causas de aumento de pena devem ser
consideradas no cálculo da prescrição em abstrato (teoria da pior das
hipóteses).
10.
É lícita a utilização de prova emprestada, obtida em outro inquérito
policial militar mediante autorização judicial para quebra de sigilo bancário,
com a finalidade de fundamentar nova denúncia em outro IPM, não tendo a
ausência de pedido formal de compartilhamento o poder de macular a
exordial.
11.
Verificados os requisitos consubstanciados nos artigos 77 e 78 do
Código de Processo Penal Militar, com a exposição do fato criminoso, suas
circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes, a
presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitiva, impõe-se
o recebimento da peça vestibular.
12.
Nessa fase processual de prelibação, vigora o princípio do in dubio
pro societate, sendo vedado, ao juízo primevo, aprofundar-se no mérito da
causa ou realizar valoração antecipada de provas, sob pena de usurpar a
competência do titular da ação penal de produzir provas e de suprimir a fase
de instrução – que tem o condão de melhor verificação fático-probatória – a
qual também permite que o patrono exerça o substancial contraditório e a
ampla defesa.
13.
Recurso em Sentido Estrito ministerial provido. Decisão unânime.
É cediço que os embargantes foram denunciados pela prática do crime de
corrupção ativa, consubstanciado no art. 309 do CPM. No entanto, o juízo de origem
rejeitou a exordial acusatória, por entender que, durante a elaboração dessa peça inicial,
o MPM se utilizou de prova emprestada de outro inquérito sem autorização judicial,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000639-32.2025.7.00.0000

4
além de fundamentar que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, bem como de que
não houve correlação entre as imputações e os elementos constantes dos autos (evento
143 do IPM nº 7000096-81.2023.7.07.0007).
Irresignado, o MPM interpôs o citado Recurso em Sentido Estrito contra
essa decisão. Por ocasião do julgamento desse Recurso Estrito, esta Corte especializada
conheceu e deu provimento, por unanimidade, ao recurso ministerial, para receber a
denúncia, tendo o Acórdão sido publicado no dia 25/8/2023.
Inconformadas, as defesas dos denunciados opuseram, tempestivamente,
este recurso aclaratório nos dias 29/8/2025 (defesa de MARCO AURÉLIO e de
JUÇARA) e 1º/9/2025 (patrono de URIONILO) (eventos 97 e 99 do ReSE).
Em suma, o advogado constituído dos embargantes Ten Cel MARCO
AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e civil JUÇARA TORRES DE ALMEIDA
ANDRIANI requer o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios para sanar
omissões, contradições e obscuridades; o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva em abstrato, concernentes aos fatos datados do ano de 2010; e,
subsidiariamente, seja reconhecido prequestionamento de dispositivos constitucionais.
Por sua vez, os causídicos que representam o embargante civil URIONILO
DE SANTANA JÚNIOR faz os subsequentes requerimentos:
a) Seja sanada a omissão apontada quanto à análise da prescrição sob a ótica
dos preceitos constitucionais da legalidade e da presunção de inocência,
atribuindo os excepcionais efeitos infringentes, e, por conseguinte,
restabelecendo a r. decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia, com
fundamento no art. 78, alínea "c". do CPPM
b) Seja sanada a obscuridade referente à justa causa, para o fim de que esse
Egrégio Tribunal aponte os elementos concretos de prova que a sustentam, e
não a mera inversão do ônus probatório, rejeitando-se a denúncia por
ausência de lastro mínimo;
c) Seja sanada a omissão quanto à inexistência material da prova emprestada
nos autos, reconhecendo-se a impossibilidade do contraditório, da ampla
defesa, bem como da devida apreciação judicial, e, consequentemente, a
ilicitude da prova, o que também leva à rejeição da exordial acusatória;
d) Seja realizado o expresso enfrentamento de todas as matérias
constitucionais suscitadas – art. 5º, incisos XXXIX (legalidade), LV
(contraditório e ampla defesa), LVI (inadmissibilidade de provas ilícitas) e
LVII (presunção de inocência), da Constituição da República –, a fim de
atender ao requisito do prequestionamento explícito para viabilizar a
interposição dos recursos cabíveis às instâncias superiores.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do
Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifestou-
se pelo “desprovimento dos embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, que se revela hígido em todos os seus fundamentos”.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000639-32.2025.7.00.0000

5
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR, SUSCITADA DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelas defesas em favor do
Ten Cel MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e dos civis URIONILO DE
SANTANA JÚNIOR e JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000096-81.2023.7.07.0007, sob o argumento de que o
Acórdão exarado se encontra omisso, contraditório e obscuro.
No entanto, estes Embargos Aclaratórios não merecem ser conhecidos,
pelas razões demonstradas em seguida.
De início, cabe trazer a lume o que preconiza o parágrafo único do art. 609
do CPP comum, sobre o cabimento de Embargos de Declaração, ipsis litteris:
Art. 609, parágrafo único: Quando não for unânime a decisão de
segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e
de nulidade, [...], na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os
embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. (Grifos nossos.)
Da mesma forma, importante registrar o que estabelece o art. 542 do
CPPM, atinente aos Embargos de Declaração, in verbis:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em
que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Grifo
nosso.)
No caso dos autos, primeiro, foi impetrado Habeas Corpus pela defesa de
URIONILO, com o fito de arquivamento do IPM, sob a alegação de prescrição com base
no máximo da pena cominada em abstrato. Posteriormente, insatisfeito com a decisão
de primeiro grau que rejeitou a exordial acusatória, o MPM interpôs recurso em sentido
estrito, cujo Acórdão é o objeto dos presentes Embargos.
Impende ressaltar, primo ictu oculi, que, quando o órgão persecutório
interpôs o Recurso em Sentido Estrito (ReSE), as respectivas defesas, em contrarrazões,
aventaram teses semelhantes a essas pleiteadas no presente Recurso Aclaratório.
Na ocasião do julgamento daquele ReSE, este Tribunal enfrentou,
devidamente, as mesmas teses agora requeridas nestes Embargos em colação, sob o
pretexto de haver omissão, obscuridade e contrariedade.
Por isso, de início, importa ressaltar que os pleitos defensivos sequer
transcendem aos requisitos para que sejam conhecidos, pois fica patente a mera
irresignação com a decisão que não atendeu aos anseios de seus representados, consoante
verificar-se-á adiante.
Para tanto, a defesa dos embargantes/cônjuges MARCO AURÉLIO

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000639-32.2025.7.00.0000

6
ANDRIANI e JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI, sob a alegação de
haver omissões do Acórdão ora hostilizado, fundamenta, in verbis:
DAS OMISSÕES
2. O v. acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar fundamentos centrais
da decisão de 1º grau que rejeitou a denúncia. A decisão originária havia
apontado:
• Ausência de justa causa, por inexistirem indícios mínimos de autoria e
materialidade (arts. 77 e 78 do CPPM);
• Ausência de vínculo funcional da maioria dos denunciados com licitações,
não podendo ser imputada corrupção passiva ou ativa vinculada a certames;
• Inexistência de benefício concreto obtido pelas empresas, pois a denúncia
não descreve nenhum favorecimento específico.
No mesmo quadro, a defesa do embargante URIONILO DE SANTANA
JUNIOR aduz que o Acórdão foi omisso, nesses termos:
II- DA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO SOB A ÓTICA
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
E DA LEGALIDADE.
6. Consigna-se que para afastar a prescrição da pretensão punitiva estatal
atrelada a fatos ocorridos em 2010 o v. Acórdão aplicou a "teoria da pior das
hipóteses", considerando a causa de aumento de pena de 1/3 (um terço)
prevista no parágrafo único do art. 309 do COM (sic) [...].
[...]
9. Nessa toada, o Acórdão foi omisso ao não fundamentar como essa
presunção in malam partem se harmoniza com a presunção de inocência, que
deveria ser a viga mestra de todo o processo penal, não somente em sua fase
instrutória, após o recebimento da denúncia, sendo imprescindível que tal
omissão seja sanada.
10. Há de ser dito que o MM. Juízo a quo, acertadamente, reconheceu a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato já que as
imputações do órgão ministerial feitas contra o Embargante estão
relacionadas a fatos ocorridos no ano de 2010, transcorridos mais de 15
(quinze) anos, distanciando-se, pois, de qualquer interpretação da lei em
prejuízo das garantias constitucionais do acusado [...].
Como se depreende dos fundamentos despendidos pelas defesas, verifica-se
apenas irresignação delas pelo fato de este Tribunal ter recebido a denúncia, frustrando as
pretensões defensivas.
No que se refere ao advento da suposta prescrição pelo máximo da pena
cominada em abstrato, o Acórdão, ora embargado, foi exauriente, quando, por exemplo,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000639-32.2025.7.00.0000

7
sustentou a teoria da pior das hipóteses, amplamente aplicada pelos mais diversos
tribunais pátrios, inclusive com precedentes que em nada fustiga o princípio da
presunção de inocência, conforme o seguinte excerto:
Em razão disso, a considerar que os fatos mais longevos teriam ocorrido no
ano de 2010, consoante descreve o Parquet Castrense na peça vestibular, a
pena máxima cominada de 8 (oito) anos previstas nos preceitos secundários
de ambas as espécies de corrupção imputadas aos acusados, acrescidas de 1/3
(um terço), elevariam as reprimendas para o máximo em abstrato de 10 (dez)
anos e 8 (oito) meses, que, por sua vez, prescreveriam em 16 (dezesseis) anos,
de acordo com o art. 125, inciso III, do CPM, in verbis:
Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º
deste
artigo, regula-se
pelo
máximo
da
pena
privativa
de
liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela
Lei nº 14.688, de 2023)
III - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito e não
excede a doze; (Grifos nossos).
No caso dos autos, o máximo da pena, abstratamente cominada para a
conduta criminosa do 1º Ten R1 LARRY ANDRASSON (corrupção ativa, art.
308 do CPM), repita-se, é de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses, e não de apenas 8
(oito) anos como entendeu o Juízo de primeiro grau ao rejeitar a denúncia,
com todas as vênias.
Aliás, esse mesmo entendimento – qual seja, de não ocorrência da prescrição
pela pena em abstrato – também deve se estender, por óbvio, aos demais
denunciados civis e militares no caso sub examine, posto que tanto o crime
disposto no art. 308 quanto o delito capitulado no art. 309, ambos do CPM,
preveem o acréscimo de 1/3 (um terço), segundo ressaltado anteriormente.
Isso porque, para calcular a prescrição em abstrato nessas circunstâncias in
tela – envolvendo
os
crimes
de
corrupção ativa e passiva –, é
preciso
considerar a majorante de 1/3 (um terço) prevista em ambos os crimes supra,
e não foi considerado, tudo de acordo com a jurisprudência dos Tribunais
superiores. (Grifos originais.)
Ademais, ao contrário do sustentado pelos causídicos, de que a decisão ad
quem não enfrentou a suposta ausência de justa causa, indícios mínimos de autoria e de
prova da materialidade, vínculo funcional ou inexistência de liame concreto, claro está
que ambas as defesas demonstram, tão somente, o intuito de procrastinar discussão já
superada, eis que os autos apontaram relacionamento financeiro entre os embargantes,
fato devidamente consignado no Acórdão, que poderá, no curso da ação penal, ser
melhor demonstrado, tendo em vista que o recebimento de denúncia é o marco inicial
para que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os elementos informativos se
tornem evidências probatórias, ou não.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000639-32.2025.7.00.0000

8
No mesmo sentido, entendeu a PGJM, ipsis litteris:
No que tange à suposta contradição, não há incompatibilidade entre o
reconhecimento da existência de documentos apresentados pela defesa e a
conclusão pela presença de indícios de ilicitude. O acórdão registrou que as
justificativas apresentadas (serviços de consultoria, venda de terrenos, poda
de árvores) não foram comprovadas documentalmente de forma idônea, nem
afastam a coincidência entre os repasses financeiros e a atuação funcional
dos acusados em processos licitatórios. Nesse contexto, a decisão é lógica e
coerente: os documentos não bastam para excluir os fortes indícios que
justificam o recebimento da denúncia. (Grifos nossos.)
Atinente às supostas contradições, a defesa do Ten Cel MARCO
AURÉLIO e de sua esposa JUÇARA, mais uma vez, tenta rediscutir matérias
enfrentadas quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, no qual aponta que:
[...] O acórdão afirmou haver indícios de autoria e materialidade, mas
contradiz-se com as próprias provas dos autos, pois:
• Foram apresentados contratos, recibos e documentos que justificam
os depósitos questionados (compra de terreno, serviços de poda e
consultoria nutricional);
• Os valores foram documentalmente explicados e reconhecidos nos
depoimentos.
5. Ao não explicar por que esses documentos seriam insuficientes, o julgado
contradiz a realidade probatória.
6. Prova emprestada – O acórdão considerou admissível o compartilhamento
de prova emprestada, desde que respeitados contraditório e ampla defesa.
Contudo, há contradição, pois: • As provas emprestadas que teriam
fundamentado a denúncia não constam nos autos; • Logo, não houve
possibilidade de contraditório efetivo, havendo incongruência entre a
fundamentação (que exige contraditório) e a realidade processual (ausência
das provas).
7. Jurisprudência invocada – O acórdão citou precedentes do STJ (AgRg no
RHC nº 140.259, EREsp 617.428) e do STF (AgR no RHC nº 239.805) para
legitimar a prova emprestada. Todavia, há contradição, pois:
• Nesses julgados, a prova emprestada efetivamente integrava os
autos e estava disponível à defesa;
• No presente caso, as provas alegadamente compartilhadas não
foram juntadas ao IPM, configurando situação distinta, de modo que
os precedentes não se aplicam.
8. Assim, o acórdão recai em contradição ao aplicar jurisprudência sobre
prova emprestada em hipótese em que não há prova nos autos. (Grifos nossos.)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000639-32.2025.7.00.0000

9
De forma semelhante, ao aduzir obscuridade e omissão, o patrono de
URIONILO fundamenta que:
15. Nessa esteira, impende ser dito que tanto o Embargante quanto o corréu 1º
Ten. LARRY ANDRASSON apresentaram justificativa plausível e
concordantes para a transação financeira, qual seja o pagamento por
serviços elétricos prestados pelo pai do militar, que não possuía conta
bancária à época. Ocorre que a denúncia do MPM, e o v. Acórdão que a
validou, baseiam-se na premissa de que os acusados não "provaram a
licitude" dos valores.
[...]
22. Com efeito, o v. Acórdão foi omisso ao não enfrentar este ponto crucial.
Ao afirmar que a defesa poderia rechaçar [a prova] ao longo do feito, o
julgado partiu de uma premissa fática inexistente.
23. A omissão reside em não explicar como seria possível o exercício do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CRFB/88) sobre uma prova
que não existe fisicamente no processo, tornando o direito de defesa uma mera
formalidade sem eficácia, o que contamina toda a justa causa e viola, ainda, o
princípio da paridade de armas. (Grifos nossos.)
Indubitavelmente, as defesas querem, tão somente, fazer destes
Aclaratórios um novo Recurso em Sentido Estrito, em face deste Tribunal ter recebido a
denúncia, conforme já ressaltado.
Ora, o Acórdão tratou do tema da prova emprestada, demonstrando que o
requerimento de compartilhamento não é imprescindível e nem macula as provas dos
autos, in verbis:
Entretanto, com as escusas devidas, em que pese seja recomendado o
requerimento de compartilhamento de provas, essa recomendação, à
luz do nosso ordenamento jurídico, não tem se mostrado imprescindível,
a ponto de macular todo o IPM e resultar em uma rejeição de denúncia
de forma precoce.
Pior ainda no caso dos autos em que, além de existir justa causa para
iniciar a Ação Penal, também restou demonstrado que a exordial
acusatória – para seu recebimento – cumpriu os demais requisitos
exigidos no art. 77 e art. 78, ambos do CPPM.
Veja-se que é exatamente o que ocorreu na vertente quaestio, em que se
investigava um crime, no bojo do IPM nº 0000018.85.2018.7.07.0007,
com Pedido de Quebra de Sigilo, validamente, autorizado pela Justiça,
que resultou no “achado” de possíveis outras práticas criminosas,
ensejando a abertura de novo inquérito, qual seja, o IPM nº 7000096-

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000639-32.2025.7.00.0000

10
81.2023.7.07.0007.
Tudo isso, com amparo no princípio da serendipidade, que,
resumidamente, é aplicado quando no curso de uma investigação vêm à
tona possíveis outros delitos, os quais passaram a ser intitulados de
“crimes achados”. (Grifos nossos.)
No mesmo diapasão, convém citar trecho do Parecer da PGJM, in verbis:
Também não procede a alegação de obscuridade quanto à prova emprestada.
O STM reafirmou jurisprudência consolidada do STF e STJ no sentido de que
a prova emprestada é admissível, desde que submetida ao contraditório. A
Corte Especial do STJ já assentou que “a prova emprestada não pode se
restringir a processos em que figurem partes idênticas (...). Independentemente
de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o
aproveitamento da prova emprestada. (Grifos nossos.)
Conforme se observa, a decisão objurgada se ateve ao vínculo entre os
denunciados e ao relacionamento financeiro entre eles, não se olvidando de que o
recebimento da exordial não é um exame de mérito, nem uma antecipação de juízo de
valor, mas, sim, a configuração da presença de indícios mínimos de autoria e de prova da
materialidade.
A propósito, serão no curso do processo, com a paridade de armas, que
poderão ser confirmados, ou não, os elementos produzidos na fase inquisitorial, bem
como que tanto a defesa quanto o órgão persecutório terão a oportunidade de requerer
diligências, arrolar testemunhas, enfim de provarem aquilo que alegam, à luz do devido
processo legal.
Com efeito, o juízo de valor recairá no cotejo dos elementos constantes da
fase pré-processual somada à instrução criminal, devendo ser repisado, à exaustão, que o
recebimento de denúncia não é uma certeza de condenação, mas uma oportunidade para
o deslinde seguro dos fatos, ainda mais quando se está defronte de casos de maior grau
de complexidade.
De mais a mais, a prova de que os causídicos buscam postergar discussões
suplantadas pode ser verificada, por exemplo, quando a defesa do Ten Cel MARCO
AURÉLIO e de sua esposa JUÇARA alega, mais uma vez, como causa de obscuridade,
a presença de suposta irregularidade no compartilhamento das provas.
Por tais razões, esta Corte castrense não vem conhecendo deste Recurso
Aclaratório – vide a sua remansosa jurisprudência – quando resta evidenciado que o
objetivo da Parte recorrente é tão somente devolver o feito ao Plenário para rediscutir
a matéria contida no Acórdão hostilizado, sem efetivamente demonstrar a
irregularidade, como se verifica no caso sub examine.
Não foi outro o entendimento desta Corte quando, em caso semelhante,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000639-32.2025.7.00.0000

11
assim julgou:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...]. MATÉRIA DE
MÉRITO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. ACOLHIMENTO. [...]. 2. Se a Defesa opõe os
Embargos de Declaração para discutir matéria [...] objeto do Acórdão
recorrido, os requisitos de cabimento não se mostram preenchidos, ainda mais
quando revelada a clara pretensão de revolver matéria preteritamente
decidida pela Corte em outros instrumentos processuais. 3. Inexistindo defeito
no Acórdão embargado e estando a oposição carente de seus requisitos, os
Embargos de Declaração não devem ser conhecidos. 4. Preliminar acolhida.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade. (ED nº
7000445-71.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, data do julgamento: 9/9/2021). (Grifos nossos.)
Na mesma senda, este Tribunal especializado entendeu quando assim
julgou:
EMENTA:
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
IN
APELAÇÃO.
DESERÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NÃO VERIFICADAS. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM. ACOLHIMENTO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE
AUSENTES.
[...].
Acolhe-se
preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, uma vez que a Defesa utilizou-se de
via absolutamente inadequada para buscar a reforma do Acórdão recorrido,
sem apontar qualquer obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime. (ED nº
7000644-98.2018.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, Julg. em 18/10/2018). (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, também, decidiu o Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da
matéria e os embargos de declaração não constituem meio processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. [...]. Embargos declaratórios rejeitados. (AI 681331 AgR-
ED, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Publicado em 10/9/2010.)
(Grifos nossos).
Desse modo, comprovado está que a defesa, sob o argumento de existir
omissão, contradição e obscuridade, insiste em querer rever o que já foi enfrentado por
esta Corte de Justiça, contrariando a jurisprudência pátria.
Por fim, e não menos importante, conforme já ressaltado, quando do
julgamento do Recurso em Sentido Estrito, “eventual recebimento da peça acusatória
não implica, necessariamente, juízo de certeza sobre os fatos imputados aos denunciados,
nem julgamento antecipado, muito menos condenação automática de todos eles”.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar, suscitada de
ofício, de não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa,
por serem manifestamente incabíveis, com espeque no art. 13 do RISTM, declarando-os

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000639-32.2025.7.00.0000

12
protelatórios, a teor do art. 132 do mesmo diploma.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000639-32.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI
EMBARGANTE: URIONILO DE SANTANA JÚNIOR
EMBARGANTE: MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento Virtual de 10 a 13/11/2025,
foram julgados os Embargos de Declaração Criminal nº
7000639-
32.2025.7.00.0000 conforme juntado no evento 32, tendo sido Relator o Exmo. Sr.
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 02 de dezembro de 2025.
7000639-32.2025.7.00.0000
40001378953 .V1 8773© 8773